Tribunal: STJ
Processo: 0025426-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069420 - BA(2026/0025426-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES - BA056883
KAROLINE DE JESUS PEREIRA - BA066794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMIDÍCIO QUALIFICADO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA
ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a defesa insurge-se contra decisão singular de desembargador
do Tribunal de origem contra a qual já foi inclusive interposto recurso de
,
agravo interno ainda pendente de apreciação, circunstância que
impossibilita o conhecimento do
em vista da ausência de exaurimento
writ
da instância ordinária.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 98813fc6-0ddb-4459-a01e-85e868987e7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069420 - BA(2026/0025426-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES - BA056883
KAROLINE DE JESUS PEREIRA - BA066794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMIDÍCIO QUALIFICADO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA
ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a defesa insurge-se contra decisão singular de desembargador
do Tribunal de origem contra a qual já foi inclusive interposto recurso de
,
agravo interno ainda pendente de apreciação, circunstância que
impossibilita o conhecimento do
em vista da ausência de exaurimento
writ
da instância ordinária.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA MEIRE SILVA DE
OLIVEIRA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio do qual a Presidência
544/545,
indeferiu liminarmente o presente
.
habeas corpus
Transcrevo, para evitar tautologia, o relatório da decisão agravada:
Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2o, II e IV,
II, e
c/c art. 14,
147, todos do Código Penal, termos em que denunciada.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto houve negativa de prestação jurisdicional e supressão do
julgamento colegiado no
no 8072203-32.2025.8.05.0000,
Habeas Corpus
após o próprio Relator reconhecer a inexistência de reiteração e, ainda
Documento eletrônico VDA54612754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: f4374e4e-57b6-44b7-bb81-a9cdc218d7dd

assim, extinguir novamente o writ por decisão monocrática, sem apreciação
do mérito pela Turma.
Alega que há violação ao sistema acusatório porque a prisão preventiva foi
mantida mesmo diante de parecer ministerial favorável à soltura, sem fato
novo idôneo, o que teria afrontado o
o-A do Código de Processo Penal.
art. 3
Argumenta que a paciente é mãe de criança menor gravemente enferma,
com indispensabilidade dos cuidados maternos, razão pela qual seria
cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 318
Alega que o estado de saúde da paciente é grave, com transtorno mental
severo, episódios convulsivos, hipertensão e suspeita concreta de neoplasia
maligna de mama, sem tratamento adequado no cárcere, o que autoriza a
prisão domiciliar humanitária.
Expõe que se trata de hipótese de superação da
por
Súmula 691/STF
flagrante ilegalidade e teratologia decisória, em razão da decisão
monocrática contraditória e autônoma que impediu o julgamento colegiado
do mérito do writ, após reconhecimento do erro anterior.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou
sua substituição pela prisão domiciliar. Subsidiariamente, pugna pela
concessão da ordem de ofício diante da ilegalidade apontada.

Daí o presente agravo regimental, no qual sustenta a agravante que a
decisão recorrida "parte de premissa fática equivocada: afirma que a decisão
monocrática da origem 'não foi recorrida por agravo
', quando, na
interno/regimental
realidade, houve agravo interno, o qual foi conhecido e provido pelo próprio Relator,
que reconheceu expressamente o equívoco da extinção anterior por reiteração e
", e que, "
determinou o regular prosseguimento do HC na origem
Após dar provimento
ao agravo interno e afastar a reiteração, o Relator proferiu nova decisão monocrática
contraditória, extinguindo novamente o writ e impedindo o julgamento colegiado —
configurando negativa de prestação jurisdicional, teratologia e flagrante ilegalidade,
" (e-STJ fls.
).
aptas a afastar óbices formais (
691)
exaurimento/súmula
551/552
Conclui, assim, pela inaplicabilidade do fundamento da decisão agravada
relativo ao não exaurimento da matéria na origem, razão pela qual requer o provimento
do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, concedendo-se a ordem
anteriormente pleiteada.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera, não havendo qualquer erro na decisão agravada
apto a ser sanado pela presente via.
Documento eletrônico VDA54612754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: f4374e4e-57b6-44b7-bb81-a9cdc218d7dd

De fato, a decisão do Tribunal
colacionada às e-STJ fls.
a quo
506/514
revela situação em que fora inicialmente proferida decisão na origem não conhecendo
do
originário por configurar reiteração de pedido, decisão essa que, após a
writ
interposição de agravo regimental pela defesa, foi reconsiderada para determinar o
processamento do
Posteriormente, o referido agravo interno foi recebido como
writ.
embargos de declaração que contudo foram desprovidos, tendo consignado o Tribunal
local que haveria fundamentos suficientes a justificar a manutenção da segregação
cautelar da ora agravante.
Tal decisão, posteriormente, foi objeto de novo agravo interno pela defesa,
estando os autos atualmente conclusos ao Ministério Público para oferecimento de
parecer, consoante demonstrou pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de
origem (HC n. 8072203-32.2025.8.05.0000), em 6/2/2026.
Portanto, depreende-se do caso, inequivocamente, que a defesa insurge-se
contra decisão singular de desembargador do Tribunal
contra a qual inclusive já
a quo,
foi interposto o recurso cabível ainda pendente de apreciação, o que impossibilita o
conhecimento deste
pela ausência de exaurimento da instância ordinária.
writ
Nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, já de longa data:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE A INICIAL DO WRIT ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO
MÉRITO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO
PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGUE O
PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1 - Indeferida liminarmente a impetração no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, não tem como esta Corte, na via eleita, julgar o
.
mérito da contenda
2 - Não havendo pedido para que a instância de origem julgue a matéria
.
de fundo, a negativa de seguimento a este habeas corpus é de rigor
3 - A não ser assim, estará o Superior Tribunal de Justiça censurando a
própria decisão de primeiro grau, o que não é possível.
4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relatora
344.975/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
23/2/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ESGOTAMENTO DA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE
1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente, de modo que correta foi a
Documento eletrônico VDA54612754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: f4374e4e-57b6-44b7-bb81-a9cdc218d7dd

decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas
corpus que atacava decisão monocrática que extinguiu o writ de origem
.
2. Caberia à defesa a interposição de agravo regimental, de modo a
submeter a decisão singular à apreciação pelo órgão colegiado
competente e não inaugurar, per saltum, a via recursal no Tribunal
.
Superior
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
60.261/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
3/8/2015,

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR QUE INDEFERE ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO
NA INSTÂNCIA A QUO. INCOMPETÊNCIA DO STJ (CF, ARTS. 105, I, "A"
. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
E "C" E II, "A")
DESPROVIDO.
1. Descabe a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça contra decisão monocrática de relator que, em anterior
.
habeas corpus apresentado no Tribunal de Justiça, denega a ordem
Tem-se, na hipótese, a incompetência do STJ por não se enquadrar a
impetração em qualquer das previsões constantes do
I, "a" e "c", e
art. 105,
II, "a", da Carta Magna.
2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se pela inadmissibilidade
do habeas corpus como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
303.098/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
grifei.)
9/12/2014,

Não se vislumbra, pois, a negativa de prestação jurisdicional suscitada pela
defesa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: f4374e4e-57b6-44b7-bb81-a9cdc218d7dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.420 / BA
Número Registro: 2026/0025426-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80016071920238050218 80024129820258050218 80030641820258050218 80174991920258050146
80175165520258050146 80722033220258050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES
ADVOGADOS : ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES - BA056883
KAROLINE DE JESUS PEREIRA - BA066794
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCIANO ALVES LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES - BA056883
KAROLINE DE JESUS PEREIRA - BA066794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54949810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:25
Código de Controle do Documento: d351df25-1fd8-4430-955a-9bfbf2b5f347

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:25
Código de Controle do Documento: d351df25-1fd8-4430-955a-9bfbf2b5f347